Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. AUSENTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de questão de concurso público e participação nas demais etapas do certame. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso, pois deixou de observar a possibilidade do judiciário, de forma excepcional, realizar o controle de legalidade e compatibilidade do conteúdo da questão como previsto no edital.
2. Todavia, ao contrário do que alega o embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.1. Quanto ao ponto, o acórdão concluiu inexistir qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, ainda que o candidato não concorde com que as justificativas dadas pela banca, motivo pelo qual não cabe qualquer interferência do Judiciário na alteração do gabarito.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.